Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-02.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AMBIENTAL. APELAÇÃO. DANO AMBIENTAL (ART. 40 DA LEI N. 9.605/98). EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS SEM O COMPETENTE LICENCIAMENTO (ART. 55DA LEI N. 9.605/98). ERRO DE TIPO. NÃO CONSTATADO. CULPABILIDADE. NOVO CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. REPARAÇÃO. PROVA TÉCNICA DISSONANTE COM O RECORTE FÁTICO DA DENÚNCIA.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no art. 40, caput, c/c art. 40-A, §1o, e art. 55, caput, todos da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), além de fixar valor para a reparação do dano ambiental configurado.

II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) aferir a ocorrência de erro de tipo inevitável; (ii) identificar a existência de substrato probatório para a imposição da obrigação de reparar o dano ambiental e para o recrudescimento da pena-base em razão das consequências do crime; (iii) perquirir sobre o desvalor da culpabilidade quando o novo crime é praticado no curso da execução de delito anterior; (iv) decidir qual o critério norteador para o incremento na primeira fase da dosimetria; (v) verificar a possibilidade de afastamento da regra do concurso material.

III. Razões de decidir
3. O erro de tipo é disciplinado pelo art. 20, caput, do Código Penal, que trata de situações nas quais o agente desconhece o contexto fático ou determina a sua conduta a partir de uma percepção equivocada da realidade, razão pela qual pode ser afastado o elemento subjetivo. Para que o dolo seja afastado, exige-se que o erro recaia sobre elementares ou circunstâncias da figura típica e estejam ausentes a consciência e a previsibilidade (erro de tipo essencial e inevitável).
4. Havendo amplo substrato probatório (prova testemunhal, confissão espontânea e registros criminais anteriores) no sentido de que os réus tinham pleno conhecimento do material que extraiam e da necessidade de prévio licenciamento ambiental, é inviável o acolhimento da pretensão absolutória com base no erro de tipo ou de proibição.
5. Em prestígio ao princípio da correlação ou congruência - segundo o qual deve haver estrita consonância entre os fatos narrados na peça acusatória e os termos da sentença penal condenatória - emerge inadequada a atribuição de quaisquer outras condutas ou eventos além do dia e horário indicados na denúncia. 5.1. Se a conclusão alcançada na prova técnica contempla degradação anterior, e as especificidades do caso concreto obstam uma estimativa proporcional do dano efetivamente causado pelos réus, deve ser afastada a obrigação reparatória, pelo menos em relação a esta esfera.
6. Demonstrado que a prova técnica abrange degradações anteriores (as quais podem ou não ter sido provocadas pelos réus) e desborda o recorte fático da denúncia, deve ser decotado o incremento atinente ao desabono das consequências do crime.
7. Embora a relutância na assimilação da terapêutica penal seja comumente associada ao desvalor da conduta social, o Superior Tribunal de Justiça também admite que o recrudescimento da pena sob tal fundamento pode ser inserido no vetor da culpabilidade, porquanto relacionado ao grau de censurabilidade da conduta, sem que isso implique bis in idem com o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes. Precedentes TJDFT.
8. O próprio Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe, em última análise, a interpretação das leis infraconstitucionais, reconhece a existência de dois critérios distintos e razoáveis para o incremento da pena-base (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as balizas mínima máxima), não havendo direito subjetivo ao mais benéfico.
9. Inaplicável a regra do concurso formal entre penas de espécies diferentes (reclusão e detenção)

IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 40, caput, c/c art. 40-A, §1o, e art. 55, caput, todos da Lei 9.605/98; art. 20, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ; Súmula n. 231, STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.869.652/SC, Quinta Turma, DJe de 16/8/2021; AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, Quinta Turma, DJe de 28/4/2023; AgRg no AREsp n. 2.142.094/SP, Quinta Turma, DJe de 30/9/2022; TJDFT, Acórdão 1897812, 1a Turma Criminal, PJe: 07/08/2024; Acórdão 1870229, 3a Turma Criminal, DJE: 12/6/2024.